Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729197-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE DE MELO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDIANE DE MELO PINTO contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença n. 0702980-76.2025.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 240391103), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público e condicionou o levantamento de valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em seu recurso, a agravante sustenta que a decisão agravada, ao condicionar o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, violou o art. 969 do CPC, o qual dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória. Destaca que, no caso concreto, não foi deferido efeito suspensivo na mencionada ação rescisória, de modo que inexiste fundamento legal para obstar a execução da sentença coletiva já transitada em julgado. Assevera que a vedação ao levantamento dos valores implica indevida postergação do cumprimento de obrigação judicial regularmente constituída, desrespeitando a boa-fé processual e os princípios da efetividade e celeridade. Salienta que, em situação análoga, o TJDFT já afastou condicionamento semelhante, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0738863-75.2024.8.07.0000, em que se reconheceu a impossibilidade de suspensão da execução por mera existência de ação rescisória desacompanhada de tutela deferida. Ainda, invoca a tese firmada pelo STF no Tema 28 da repercussão geral e a aplicação obrigatória do art. 927, III, do CPC. Argumenta que eventual êxito na ação rescisória do ente público permitiria medidas próprias de restituição dos valores, mas não justifica a paralisação antecipada da execução, sobretudo no que tange a valores já reconhecidos como incontroversos. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na inexistência de efeito suspensivo na ação rescisória, bem como na jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT e no texto expresso do art. 969 do CPC. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na postergação injustificada do pagamento de valores devidos, o que compromete a subsistência da exequente e configura lesão à razoável duração do processo. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar o condicionamento imposto na origem. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 230448391). É o relatório. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, com o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se o Juízo do cumprimento de sentença pode condicionar os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 — sem que o Relator da ação tenha, por meio da concessão de tutela de urgência, determinado a suspensão da execução. O Distrito Federal ajuizou a referida ação rescisória com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.372.761 da 3a Turma Cível — Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024, que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Distrito Federal, nos termos constantes no ID. 63850509 do referido processo, por ausência de (f)umus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória, nos termos da Relatoria em Substituição Eventual ao Eminente Desembargador Fernando Habibe. O agravo interno interposto sob o ID. 65820700 daqueles autos ainda não foi apreciado pelo órgão julgador, tendo sido pautado para julgamento no dia 04/08/2025. Ressalte-se que a consulta processual fora realizada em 18/07/2025. Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da ação rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator natural da ação rescisória. A tese apontada pelo Distrito Federal em sede de impugnação — para justificar o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória — é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência do cumprimento da sentença transitada em julgado, haja vista que, em caso de procedência da ação, seria bastante dificultoso reaver os valores indevidamente recebidos pelos exequentes da ação coletiva. Ocorre que a via adotada pelo Distrito Federal não é adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de ação rescisória. Aceitar a fundamentação do risco de dano genérico, decorrente de cumprimento de sentença definitivo, na forma como sustenta o Distrito Federal, é admitir que toda e qualquer ação rescisória guardaria prejudicialidade externa com o processo cujo cumprimento de sentença — ainda que definitivo —, estivesse em curso. Com efeito, de acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. No presente caso, a liminar pleiteada nos autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000 fora expressamente indeferida, o que afasta a possibilidade de paralisação do cumprimento de sentença por conta da ação rescisória. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, não havendo concessão de tutela provisória na ação rescisória, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, é inapropriado que o Juízo a quo estabeleça condicionantes para o levantamento dos valores, ainda mais quando se trata de verba alimentar, assegurada em decisão transitada em julgado, e cuja retenção pode gerar grave prejuízo à parte exequente. Ressalte-se que a r. decisão agravada, ao se fundamentar em um suposto perigo de dano ao Erário, desconsidera a análise já realizada na ação rescisória, na qual não se identificou periculum in mora que justificasse a suspensão da execução. O levantamento dos valores em cumprimento de sentença, mesmo diante da pendência da ação rescisória, encontra-se devidamente respaldado pela normativa processual e pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravado) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravante) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Concluído o julgamento de mérito do recurso pelo e. Colegiado da 1a Câmara Cível (em 9/12/2024), decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. 6. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Concluído o julgamento pela e. 1a Câmara Cível, decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da sua inadmissibilidade na espécie (Acórdão n. 1951904), na forma do art. 966 e ss., do CPC. 7. Ausente óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente, porque persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, o prosseguimento regular da execução até a satisfação final do débito é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1974106, 0752614-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que suspendeu o cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores depositados em juízo ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela parte contrária. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) determinar se o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, tem o efeito de suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. Portanto, a simples existência de ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Não havendo deferimento de tutela de urgência na ação rescisória, permanece possível o cumprimento definitivo da sentença até seus ulteriores termos, inclusive com o levantamento dos valores depositados em juízo. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado da respectiva ação rescisória. 5. O disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, cujo título transitou em julgado e é autônomo em relação à ação rescisória. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969. Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023;TJDFT, Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018. (g) (Acórdão 1973597, 0744598-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor do Distrito Federal, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta que tal condicionamento configura usurpação de competência e ofensa ao princípio do juiz natural, alegando ainda que o Juízo de execução deveria observar os requisitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de cumprimento de sentença possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução. 4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores. 5. A jurisprudência do Tribunal entende que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado. 6. A decisão do Juízo de origem, ao impor restrições com base em possível procedência da ação rescisória, extrapola sua competência, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória. 7. O levantamento de verba alimentar com trânsito em julgado não representa dano irreparável à Fazenda Pública, pois eventual procedência da rescisória permite a restituição ou compensação dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença. 2. O Juízo de execução não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, salvo por determinação expressa de suspensão pelo Relator da ação rescisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1402231, 0734700-57.2021.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 17/02/2022; TJDFT, Acórdão 1169327, 0719889-97.2018.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/04/2019. (Acórdão 1967715, 0737855-63.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) — grifo nosso Logo, por ser possível a prática de atos expropriatórios no âmbito do cumprimento de sentença, inclusive o levantamento de valores decorrentes de RPV’s e precatórios (quando inexistente determinação de suspensão da execução no âmbito da ação rescisória), constata-se que a r. decisão recorrida não encontra guarida na legislação vigente nem na jurisprudência desta Corte. Frise-se que o risco alegado pelo Distrito Federal é meramente hipotético. Por outro lado, a retenção indevida de verba alimentar, que já possui direito reconhecido por decisão transitada em julgado, configura-se como prejuízo direto à parte exequente. Não é justo, portanto, prorrogar-se, por prazo indeterminado, o direito de a parte vencedora proceder, após anos de trâmite da ação coletiva e inúmeros atos processuais praticados, ao levantamento da importância legitimamente conquistada. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, mostra-se adequado o regular prosseguimento dos autos originários. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga regularmente, inclusive com relação aos pagamentos, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 18:18:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora